Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715518-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. O. L. J. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES LAGARES AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto por ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES JÚNIOR, nos termos do pedido de ID 25763173. Intimem-se. Dê-se baixa no sistema. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora